Tribunal: TJBA
Processo: 8138811-48.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8138811-48.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NAIARA DA SILVA FLOQUET PITTA e outros

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS, NEY JOSE CAMPOS

APELADO: NAIARA DA SILVA FLOQUET PITTA e outros

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS, NEY JOSE CAMPOS

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA
. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NAS RAZÕES DO APELO
.
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DAS ALTERAÇÕES TRAZIDAS PELA LEI N. 14
.
905/04.
MATÉRIA
DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO.
EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO ACOLHIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração nº
8138811-48.2021.8.05.0001
,

nos quais figuram como Embargante
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
,
e Embargad
a
,

NAIARA DA SILVA FLOQUET PITTA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e NÃO ACOLHER OS ACLARATÓRIOS.

Sala das sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

Des. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA